Tribunal: CARF
Processo: 18470.725811/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725811/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.626 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
GUANDU VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de nulidade do lançamento se a exigência foi lavrada por
autoridade competente e sem prejuízo do exercício do direito de defesa.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
Configura omissão de receitas a manutenção no Passivo de obrigações pagas
ou de exigibilidades não comprovadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL, PIS E COFINS)
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, PIS, e COFINS por se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram
o lançamento do IRPJ, excetuando-se as peculiaridades da regra-matriz de
incidência tributária de cada tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento tão-somente para exonerar parte do lançamento
de PIS no valor de R$ 80.285,46, e de COFINS no valor de R$ 369.799,92.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto,
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725811/2012-98
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ, que proferiu
decisão nos seguintes termos:
Acordam os membros desta Turma, por maioria de votos (o julgador Marcus Vinicius
Melo Moraes votou pela não retificação da data de ocorrência do fato gerador do Pis e
da Cofins), manter os lançamentos abaixo, que serão acrescidos de juros de mora e de
multa de ofício (75%), determinando, ainda, a retificação das datas de ocorrência dos
fatos geradores da Cofins e do Pis, conforme item 162 do Voto:

Transcreve-se o relatório da DRJ:
Trata-se do Termo de Verificação Fiscal-TVF (fls.727/729) e dos Autos de Infração
correspondentes, lavrados em 06.06.2012 pela DRF/RJO1, com ciência em 13.06.2012
(fls.787), relativos a fatos geradores do ano-calendário de 2008:

2 A infração (Passivo Fictício) foi descrita e enquadrada assim (fls.732):

3 Segundo o TVF, uma vez que o interessado não apresentou as notas fiscais que
compunham o saldo da conta Fornecedores, nem apresentou os correspondentes
pagamentos, a emitente - Volkswagen do Brasil Ltda, doravante Volkswagen – foi
intimada a fazê-lo.
4 A base de cálculo é a soma de 248 notas fiscais, assim agrupadas: a) de 1 a 107 (cento
e sete) “notas fiscais e valores não localizados pela emitente” (Volkswagen), “e/ou cujas
cópias e pagamentos não foram apresentados pelo fiscalizado”, no total de R$
3.480.196,18 (fls.718/720); b) 141 (cento e quarenta e uma) notas fiscais (de 108 a
248), no total de R$ 5.031.319,37, cujos pagamentos, segundo a Volkswagen, já haviam
sido efetuados durante o ano-calendário de 2008, “não tendo sido comprovado pelo
fiscalizado o efetivo pagamento” (fls.720/723).
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

5 A base legal dos acréscimos (juros e multa) consta às fls.736 (IRPJ), 743 (CSLL), 748
(Cofins) e 753 (Pis/Pasep). A ação fiscal, iniciada em 23.02.2011 (fls.378/379) e
instruída com os documentos de fls.1/782, foi encerrada em 06.06.2012 (fls.776).
6 Em impugnação às fls.791/804, recebida em 12.07.2012, o interessado pede seja
declarada a nulidade dos autos de infração, porque: a) a autuação foi baseada em
presunção não autorizada em lei; b) houve imposição indevida de inversão do ônus da
prova; c) a documentação comprobatória é insuficiente para a atestar a veracidade dos
fatos contabilizados; d) as bases de cálculo têm periodicidade inapropriada; e) o
enquadramento legal é equivocado.
7 Em item intitulado “Inversão do ônus da Prova pelo Fisco”, o interessado diz, “antes
de adentrar nas razões de mérito”:
a) que não consta que a sua escrituração não tenha observado as disposições da lei
(tanto que não houve arbitramento do lucro); assim, caberia ao Fisco, por imposição
legal (art.9o do Decreto-lei no 1.598, de 1977), a prova da suposta inveracidade dos fatos
registrados;
b) que, “longe de querer arguir a confiabilidade das informações prestadas por nossa
principal fornecedora, protestamos que o Fiscal se satisfez com as planilhas, sem
requisitar as notas fiscais respectivas, quão menos a prova da quitação das mesmas no
ano de 2008, o que insistiu com nossa empresa, através de inúmeras intimações”;
c) que o Fiscal não analisou minuciosamente as datas de pagamento e não observou que
algumas das notas fiscais relacionadas pela Volkswagen apresentam sua data de
pagamento anterior à data de emissão, “tanto que lavrou os autos de infração de Pis e
Cofins, com todas as notas como (tendo sido) pagas em dezembro de 2008”;
d) que o fiscal não se preocupou em saber até quando a Volkswagen guarda os registros
de notas fiscais, o que justificaria o fato de esta “não ter encontrado as notas mais
antigas”, nem em saber “se as datas de pagamento transcritas na planilha seriam datas
em que aquela empresa desconta os títulos no Banco Volkswagen, e não quando o
cliente quita os mesmos”.
8 O interessado afirma que:
- “falamos até aqui das notas fiscais relacionadas nos itens 108 a 248, porém, com
relação às notas fiscais dos itens 001 a 007” (nosso item 4):
- “a interpretação do Fiscal para a autuação foi ainda mais precipitada e vazia”;
- “ao eleger como motivação para a autuação o fato de que as notas fiscais não foram
encontradas pela Volkswagen, o fiscal afastou a suposição de não comprovação de suas
exigibilidades em 31.12.2008, uma vez que, se não foi corroborada a existência das
notas fiscais, como poderia o Fiscal ter encontrado o seu pagamento?”;
- “dessa forma, a autuação não se adequou ao fato supostamente apurado e discorrido
pelo fiscal, uma vez que não teria sido por ele constatada a não comprovação da
exigibilidade das notas (conforme preceituado no inciso III do art.281 do RIR-99), mas,
sim, questionada a existência das mesmas”.
9 O interessado encerra o item 2 da impugnação (fls.795/799), pedindo a nulidade ou a
improcedência da autuação.
10 No item “3-Dos Fatos”, o interessado sustenta, com relação às notas fiscais 1 a 107,
que:
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

a) o fiscal glosou as notas fiscais 1 a 107 porque a Volkswagen não as localizou em seus
registros, porém, omitiu o inteiro teor da resposta desta, isto é, de que as notas fiscais
“não foram localizadas em seus registros, através das datas referenciadas”;
b) nas notas fiscais glosadas (que, na intimação, tiveram as sequências 001 a 25; 27 a
42; 44 a 45; e 47 a 107, e, na intimação à Volkswagen, 222 a 325) não consta que a
Volkswagen não tenha encontrado as seguintes notas, e “não compreendemos o motivo
pelo qual foram inseridas na glosa das notas não encontradas pela Volkswagen, nem
porque foram incluídas na intimação àquela empresa, “dificultando-nos, desta forma,
exercer nosso direito de ampla defesa”:
26 – no 558086, de 19.09.2008, de R$ 37.829,31;
43 – no 558201, de 02.10.2008, de R$ 34.953,73;
46 – no 341431, de 21.08.2008, de R$ 33.455,45.
c) na planilha enviada à Volkswagen em 01.03.2012, as “datas referenciadas” das notas
fiscais se delimitavam entre 12.03.2008 e 02.10.2008, mas, pudemos constatar que tais
notas fiscais tiveram suas emissões em datas anteriores, “o que, pode-se concluir
motivou a resposta da Volkswagen de não as ter encontrado, repita-se, nas datas
referenciadas”;
d) “o fiscal, omitindo a integridade da resposta de nossa fornecedora, optou por não se
aprofundar no seu trabalho de fiscalização, solicitando à Volkswagen as notas fora das
datas referenciadas em sua planilha, e encerrando prematuramente a fiscalização”;
e) por problemas em nossos arquivos não nos foi possível apresentar as notas fiscais dos
itens 001 a 107, em resposta às intimações de 25.04.2012 e de 15.05.2012, porém, “após
grandes esforços direcionados neste sentido, encontramos e estamos juntando à presente
impugnação cópias de diversas daquelas notas fiscais”.
11 No que se refere às notas fiscais de 108 a 248 (ver nosso item 4), o interessado
afirma que:
a) são compreensíveis as razões por que a Volkswagen respondeu já ter recebido até
31.12.2008 as notas fiscais relacionadas, mas, tal divergência não resultou de
manutenção no passivo de obrigações já pagas;
b) no final do ano de 2008, por força do Decreto no 6.687, de 11.12.2008, as alíquotas
do IPI incidentes sobre automóveis novos foram reduzidas, e, assim, os automóveis em
estoque foram refaturados, para fins de incidências das alíquotas reduzidas;
c) por isso, “devolvemos, entre 17.12.2008 e 22.12.2008, automóveis cujos chassis
estão relacionados na planilha anexa à presente impugnação, refaturando-os em novas
notas fiscais, com valores de IPI reduzidos”;
d) os automóveis não foram fisicamente devolvidos, mas tão somente substituímos
junto à Volkswagen as antigas notas fiscais por novas notas fiscais, conforme planilha
anexa à presente impugnação, onde se pode verificar, além dos chassis de cada veículo,
que as novas notas estão relacionadas nos itens 108 a 248;
e) na aquisição, os automóveis foram contabilizados a débito de Estoques- 10032 e a
crédito de Fornecedores-20157; porém, quando da devolução da nota, debitamos
Devoluções de Compras-10277 (redutora de Clientes-10016) a Estoques (10032), e não
“Fornecedores a Estoques”, “o que reduziria o valor total daquela conta glosada pelo
fiscal”;
f) na mesma ocasião, as novas notas fiscais com IPI reduzido foram contabilizadas a
débito de Estoques e a crédito de Fornecedores, “o que, matematicamente podem
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

concluir VsSs, majorou por demais o valor daquela conta de Fornecedores glosada,
uma vez que na mesma foram lançadas duas notas fiscais para cada um dos veículos
relacionados na planilha que anexamos à presente impugnação”;
g) quando do pagamento dos títulos em 2008, pelo fato de muitos deles terem sido
descontados no Banco Volkswagen, “utilizamos o valor e o número da nota fiscal
original para o pagamento e não o número da nova nota fiscal com IPI reduzido,
efetuando o correto lançamento Fornecedores a Caixa/Bancos”;
h) na conta glosada “Fornecedores” restaram os valores de todas as novas notas fiscais
com valor de IPI reduzido, que constavam também na conta Devoluções de Compras, e
“a baixa por compensação destas duas contas só foi efetuada em 2009, motivo pelo qual
respondemos que tais notas somente foram baixadas em 2009”;
i) a conta “Devoluções de Compras”, apesar de constar no Ativo Circulante, no sub-
grupo “Clientes”, revela-se, por suas características, como redutora da conta
Fornecedores, e “injustificadamente, não foi considerada pelo Fiscal como tal no
momento da autuação, “o que afastaria a maioria das notas fiscais glosadas”;
j) o fiscal solicitou à Volkswagen a data de pagamento das notas refaturadas mantidas
na conta Fornecedores (itens 208 a 248), porém, “todo o controle da Volkswagen se
sustenta no número do chassis, e não no número da nota fiscal, e, dessa forma, foi
natural sua resposta de que tais notas já haviam sido pagas, pois ela buscou o
pagamento pelo chassis e não pelo número da nota”;
k) se o histórico de faturamento, refaturamento e pagamento tivesse sido solicitado à
Volkswagen pelo chassis do veículo, e, não somente as datas de pagamento por número
de nota fiscal, esta teria “esclarecido toda a questão, como tentamos fazer com o Fiscal
e estamos fazendo nesta impugnação”.
12 Ainda no que se refere às notas fiscais de 108 a 248, o interessado sustenta que elas
somam R$ 5.031.319,37, e que “podem ser esmiuçadas com os seguintes valores”:
a) a conta Devoluções de Compras-10227, de R$ 3.470.229,27, compreende 3
subcontas referentes a devoluções de veículos adquiridos da Volkswagen, no total de R$
3.462.598,92: a) Volkswagen do Brasil (BUC) – CTGAR: R$ 1.288.992,92; b)
Volkswagen do Brasil Ltda: R$ 1.583.811,72; c) Volkswagen do Brasil (BUC) -
CTGAR: R$ 589.794,28);
b) “a diferença para o total da conta de Devoluções de Compras, que monta em R$
3.470.229,27, e contou da conta Clientes (no valor de R$ 6.278.220,22), apresentada no
item 07 da ficha 36A de nossa DIPJ2009, refere-se às demais subcontas, como
devoluções de clientes, por exemplo, conforme balancete analítico que juntamos à
presente impugnação”;
c) “acreditamos que o Fiscal deveria ter excluído, das notas elencadas nos itens 108 a
248 da planilha de sua intimação, aquelas constantes do saldo das contas de devolução
de compras da Volkswagen (R$ 3.462.598,92), reduzindo o montante das notas
daqueles itens, de R$ 5.031.319,37 para R$ 1.568.720,45”.
13 Relativamente aos R$ 1.568.720,45 referidos na alínea anterior, o interessado diz que
”se encontra em conta redutora da conta de Fornecedores glosada”, e:
a) “que não foi considerada pelo Fiscal, apesar de nossas informações ao mesmo: a
conta “Adiantamentos a Fornecedores-10030”, no total de R$ 2.229.364,56, mais
especificamente em suas subcontas: Adiantamentos Volkswagen-100013: R$
246.904,53 e Adiantamentos a outros Fornecedores-100055: R$ 1.455.283,76, mais
especificamente nas suas contas analíticas: a) 59104422001806: R$ 188.341,80; b)
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

59109165000149: R$ 19.413,28; e c) 59109165000572: R$ 1.247.528,68 (estas duas
últimas de pagamentos ao Banco Volkswagen”, conforme balancetes juntados;
b) “o valor total por nós destacado resulta em R$ 1.702.188,29, sendo que a diferença
de R$ 133.467,84 para os R$ 1.568.720,45 restantes das notas dos itens 108 a 248 (que,
conforme poderão VsSs verificar no razão das contas de adiantamentos para
fornecedores que juntamos à presente) refere-se a adiantamentos para fornecedores de
peças, e não de veículos novos”;
c) a conta “Adiantamentos a Fornecedores” está declarada no item 06 da ficha 36-A da
DIPJ-2009, pelo total de R$ 2.180.031,14, que resulta do valor da conta “Adiantamento
a Fornecedores”, de R$ 2.229.364,56, menos o valor da conta de Adiantamentos a
Empregados (10034), no valor credor de R$ 49.333,42”;
d) por uma necessidade de agilidade na contabilização de nossos pagamentos e
conforme nos faculta a boa regra contábil, muitos dos pagamentos de nossos
fornecedores são lançados diretamente na conta de “Adiantamentos a Fornecedores”,
para posteriormente serem baixados com seu respectivo saldo na conta de Fornecedores,
principalmente quando nos utilizamos de um único cheque ou ordem de pagamento para
quitação de diversas faturas”;
e) tais pagamentos só foram baixados das contas de Adiantamentos e de Fornecedores
no decorrer do ano de 2009, “motivo pelo qual declaramos as notas fiscais respectivas
como baixadas somente naquele ano”.
14 O interessado diz que “todo o valor de R$ 5.031.319,37 das notas fiscais dos itens
108 a 248 encontra-se em contas flagrantemente redutoras da conta glosada de
Fornecedores, justificando o motivo pelo qual a Volkswagen considerou as mesmas
como pagas no ano de 2008, o que realmente ocorreu, quando por nós as mesmas só
foram baixadas das contas de Fornecedores no decorrer do ano de 2009”.
15 Afirma que `”não há que se falar em passivo não comprovado, uma vez que nenhum
pagamento foi omitido e as notas fiscais que só foram baixadas em 2009 são oriundas
de refaturamento e não do caixa, e que são impróprias à presunção e autuação”. Alega
que “os pagamentos não foram omitidos e os demais valores não provieram do Caixa,
mas sim, de devoluções de compras para refaturamento”.
16 O interessado pede que o total das notas 108 a 248, no total de R$ 5.031.319,37, seja
excluído da base de cálculo da autuação.
17 Relativamente aos lançamentos de Pis e Cofins, o interessado diz que, “apesar de a
planilha elaborada pela Volkswagen apresentar valores em diversos meses do ano de
2008, observamos que “todo o valor de Pis e Cofins foi exigido no mês de dezembro
daquele ano, contrariando, o lançamento, mais uma vez, os ditames legais aplicáveis à
matéria, o que reforça a conclusão de sua nulidade”.
18 O interessado diz, ainda:

Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

19 O interessado protesta pela posterior juntada de provas, pede a improcedência dos
lançamentos, e junta à impugnação os seguintes documentos (fls.805/1040):

20 Relatados.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de nulidade do lançamento se a exigência foi lavrada por
autoridade competente e sem prejuízo do exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
Configura omissão de receitas a manutenção no Passivo de obrigações pagas ou de
exigibilidades não comprovadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao lançamento do
IRPJ, por força da relação de causa e efeito entre ambos.
COFINS. PIS. PERÍODO DE APURAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Retifica-se de ofício o erro de fato na indicação do período de apuração da Cofins e do
Pis.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa de 75% decorre de determinação legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/08/2015 (e-Fl. 1.350),
inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 1.352 e ss) em 21/09/2015,
cujos argumentos serão apreciados a seguir no voto.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Passa-se à análise dos tópicos do recurso voluntário.

Tópico “III – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO FISCO”
Inicialmente, no tópico intitulado “DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
PELO FISCO”, a recorrente pleiteia a nulidade/improcedência do auto de infração, por entender
que o fiscal utilizou-se de uma ilegítima inversão do ônus da prova, e valendo-se de frágeis
suposições sem qualquer comprovação.
Argumenta, ainda, que não consta da autuação que a sua escrituração não tenha
sido mantida com observância das disposições legais, tanto que o lucro não foi arbitrado, e que
caberia ao fisco a prova da suposta inveracidade dos fatos registrados contabilmente.
Protesta, ainda, contra a saciedade do fiscal com a planilha apresentada pela
Volkswagen, que teria sido utilizada com único instrumento para a autuação, sem aprofundar a
fiscalização e buscar maiores elementos de prova ou detalhes de fatos.
Pois bem.
Como já destacado pela DRJ, a lei determina que a manutenção no passivo de
obrigações já paga ou cuja exigibilidade não seja comprovada caracteriza omissão de receitas
(art.281, III, RIR/1999). E este foi o fundamento legal da autuação.
Ou seja, a partir de fatos indiciários (obrigações já pagas ou não comprovadas), a
norma conclui, como consequência, pela existência de uma fato indiretamente provado, qual
seja, omissão de receitas.
Assim, como decorrência da presunção legal, o ônus da prova recai ao
contribuinte, incumbindo-lhe a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do seu direito. No caso, a prova da inexistência de passivo fictício.
Quanto aos elementos de prova, o art. 923, do RIR/99, estabelece que “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
Contudo, como detidamente analisado pela DRJ, a recorrente não apresentou
documentação hábil para afastar a presunção legal, mesmo diante de inúmeras oportunidades. É
o que se observa dos trechos a seguir:
33 Pois bem. Intimado, em 13.09.2011 (fls.401), a comprovar a composição da conta
Fornecedores em 31.12.2008, o interessado encaminhou rol com 325 (trezentas e vinte e
cinco) notas fiscais, às fls.404/414 (abaixo parcialmente reproduzido):

34 Desde já se observa que sobredito total confere com o valor de “Fornecedores”
informado na ficha 37-A (Passivo - Balanço Patrimonial) da DIPJ (fls.26):

35 Após, o interessado foi intimado (em 06.12.2011, conforme fls.417/421, e
reintimado, em 02.01.2012, conforme fls.422/424) a apresentar cópia de notas fiscais
integrantes do mencionado rol e de seus efetivos pagamentos, ao que, em
correspondência de 17.01.2012 (fls.425), apresentou: a) 50 (cinqüenta) notas fiscais de
devolução (fls.433/483); b) 21 (vinte e uma) notas fiscais de compras, emitidas pela
Volkswagen (fls.485/505); c) extratos (fls.5065/515) e boletos bancários (fls.517/626).
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

36 Tem-se, assim, que, diferentemente do que alega, o interessado foi intimado, sim, a
apresentar cópias de notas fiscais e os comprovantes de seus pagamentos.
37 Tal como registra o TVF, o interessado não apresentou à fiscalização a cópia de
“grande parte” das notas fiscais, tampouco os comprovantes de seus pagamentos
(fls.728):

38 Desse modo, foi apenas após várias intimações ao interessado, que a fiscalização
solicitaria à Volkswagen (em 03.11.2011, conforme fls.639; em 22.11.2011, conforme
fls.642; em 01.03.2012, conforme fls.669; e em 30.03.2012, conforme fls.680): a cópia
das já referidas 325 (trezentas e vinte e cinco) notas fiscais; a indicação de seus
pagamentos; e as correspondentes datas de recebimento (fls.669):

39 Ressalte-se que, mesmo após ter recebido as respostas e os arquivos enviados pela
Volkswagen em 03.04.2012 (fls.682/709), a fiscalização intimou o interessado em
25.04.2012 e o reintimou, em 12.05.2012 (fls.710/717 e fls.718/725), a apresentar
cópias de 248 (duzentas e quarenta e oito) notas fiscais e de seus correspondentes
pagamentos:

Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

40 É relevante destacar, desde já, que a quantidade de notas fiscais informadas pelo
interessado como compondo a conta Fornecedores era de 325 (trezentas e vinte e cinco).
E, se a intimação acima só se refere ao total de 248 (duzentas e quarenta e oito notas
fiscais), pode-se concluir que a documentação apresentada pelo interessado relativa a 77
(setenta e sete) notas fiscais (325 - 248 = 77) foi aceita pela fiscalização (nosso item
35).
41 Observe-se, também, no excerto acima (item 39), que o interessado foi, novamente,
intimado, expressamente, a esclarecer se constavam em seu Passivo notas fiscais que
teriam sido pagas antes de 31.12.2008. Porém, nada informou a respeito.
42 Tem-se, assim, demonstrado que as alegações do interessado - de que o fiscal se teria
valido unicamente das planilhas da Volkswagen, ou que teria encerrado prematuramente
a fiscalização ou que não lhe teria requisitado cópia das notas fiscais - são contrárias às
provas dos autos e, por isso, devem ser rejeitadas.
(...)
55 A omissão de receitas não implica, por si só, o arbitramento de lucro. A inexistência
deste também não é prova de que não houve infração à legislação tributária.
Portanto, pelo acima exposto, rejeito os argumentos da recorrente.

Tópico “IV.I – NOTAS FISCAIS DOS ITENS 1 A 107”
Como visto no relatório, a fiscalização separou as 248 (duzentas e quarenta e oito)
notas fiscais utilizadas na autuação em 2 (dois) grupos:
a) de 1 a 107: 107 (cento e sete) notas fiscais que a Volkswagen não
localizou e/ou cujas cópias e pagamentos não foram apresentados pelo
interessado (fls.710/712);
b) de 108 a 248: 141 (cento e quarenta e uma) notas fiscais cujos pagamentos
a Volkswagen informa que foram efetuados no próprio ano-calendário de
2008 (fls.712/715), e para as quais o interessado não comprovou o efetivo
pagamento.
No Recurso Voluntário (assim como na Impugnação), o interessado enfrenta
separadamente os dois sobreditos grupos de notas fiscais, iniciando pelas notas fiscais de 01 a
107.
Vejamos os fundamentos da DRJ que rejeitaram os argumentos do contribuinte
em 1a instância:
75 Agora, em sede de impugnação, o interessado afirma que, à época da fiscalização,
não foi possível encontrar as sobreditas notas fiscais, mas que, “após grandes esforços
estamos juntando à impugnação cópias de diversas daquelas notas fiscais” (ressalta-se
que o próprio interessado está afirmando que, também em sede impugnação, não pôde
juntar todas as notas fiscais).
76 As sobreditas “cópias de diversas daquelas notas fiscais”, trazidas pelo interessado às
fls.864/923, totalizam 58 (foram 60 as notas fiscais juntadas, porém duas em
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

duplicidade: a 362.238, às fls.913 e 915; e a 411.095, às fls.881/882), como se vê
abaixo, nos quadros 1 e 2:

Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

77 Cotejando-se os quadros 1 e 2 do item anterior, vê-se que as 58 notas fiscais do
quadro 1 têm o mesmo número e o mesmo valor das do quadro 2, o que, a princípio,
poderia levar a crer que o interessado, efetivamente, juntou 58 das 107 notas fiscais que
integram este item da autuação em exame.
78 Todavia, no rol das obrigações que compõem a conta Fornecedores em 31.12.2008,
que o interessado forneceu à fiscalização (nosso item 67), as sobreditas 58 (cinquenta e
oito) notas fiscais constam como se tivesssem sido emitidas no ano-calendário de 2008
(quadro 1 do item 76). Entretanto, nas 58 notas fiscais do quadro 2 (item 76), juntadas
em sede de impugnação (fls.864/923), constam datas de emissão no ano-calendário de
2006 (trinta e quatro notas) e de 2007 (vinte e quatro notas).
79 Assim, as 58 (cinqüenta e oito) notas juntadas pelo interessado não elidem a
imputação nem parcialmente, porque não são, a rigor, aquelas informadas como
compondo a conta Fornecedores (tampouco acerca de notas fiscais emitidas em 2006 e
em 2007 a Volkswagen se manifestou, sublinhe-se).
80 Se o interessado errou na indicação dos elementos da nota fiscal, notadamente nas
“datas referenciadas” (data de emissão da nota fiscal), não pode disso agora se valer.
81 Se a Volkswagen não pôde localizar as sobreditas notas fiscais em razão de erro nas
“datas referenciadas” - datas que, reprise-se, foram informadas pelo próprio interessado
-, ao interessado cabe suportar os ônus correspondentes às retificações requeridas.
82 Ressalte-se que o fato de a fiscalização tributária estar devidamente autorizada por
lei a, no curso de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), solicitar informações e
documentos a terceiros, não transferiu o ônus da prova para a Volkswagen, nem
desonerou o interessado do encargo de apresentar a escrituração e os livros e
documentos que a embasam.
83 Se, como alega, o interessado teve dificuldades em apresentar as ditas 107 (cento e
sete) notas fiscais, ou outro qualquer documento a elas relacionado, poderia tê-las
solicitado a seu único fornecedor.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

84 Conforme explicitado no TVF (nosso item 4), a infração decorreu de dupla
constatação: além de não terem sido apresentadas as notas fiscais (nem pelo emitente,
nem pelo interessado), o interessado não atendeu à intimação para comprovar-lhes os
pagamentos.
85 Agora, em sede de impugnação, o interessado, além de não ter juntado as 107 notas
fiscais por ele próprio relacionadas (conforme nosso item 19, à impugnação não foi
juntado comprovante de pagamento), insiste em não trazer os comprovantes de
pagamentos, que, por diversas vezes, lhe solicitara a fiscalização.
86 Sem as notas fiscais, e sem os comprovantes de pagamentos, não há como acolher as
alegações do interessado.
87 Ainda neste item, o interessado diz que há 3 (três) notas fiscais (abaixo reproduzidas)
para as quais não consta que a Volkswagen tenha respondido que não as encontrou, e,
que, assim, não entende porque “foram incluídas na glosa” ou porque foram solicitadas
à Volkswagen. Aduz que tal lhe dificulta “exercer nosso direito de ampla defesa”:

88 Não colhe razão ao interessado. As 3 (três) sobreditas notas constam do rol
originário (fls.404/414) - e, portanto, do total da conta Fornecedores em 31.12.2008 - e
constam do rol de notas fiscais enviado à Volkswagen (fls.674).
89 As 3 (três) sobreditas notas fiscais também constam do rol de 1 a 107 notas fiscais
(números 26, 43 e 46) anexado ao Termo de Intimação de 25.04.2012 (fls.710/715) e ao
de Reintimação de 15.05.2012 (fls.718/723).
90 Das 107 (cento e sete) sobreditas notas fiscais (nosso item 74), já se viu que o
interessado juntou 58 (nosso item 76). As 3 (três) sobreditas notas fiscais estão entre as
49 (quarenta e nove) restantes, para as quais o interessado nada juntou em sede de
impugnação:
(...)
91 É verdade que, na resposta da Volkswagen à intimação (fls.682/687), as 3 (três)
sobreditas notas não figuram no rol do número seqüencial de 222 até o 325.
92 Tal, entretanto, não permite afirmar que a Volkswagen as encontrou. Ainda que a
Volkswagen as tivesse encontrado, tal não bastaria para excluí-las da base de cálculo da
autuação, mas apenas para incluí-las no outro item da autuação, que trata das notas
fiscais numeradas de 108 em diante (nosso item 4).
93 Como se viu, a Volkswagen já havia enviado à fiscalização o rol das 1.089 (mil e
oitenta e nove) vendas de veículos que efetuou em 2008 para o interessado (nosso item
60). E, uma vez que as 3 (três) sobreditas notas não constam do sobredito rol, é legítimo
concluir que, à semelhança das 58 (cinquenta e oito) notas trazidas pelo interessado,
elas também não foram emitidas em 2008.
94 Alegando dificuldades em exercer o direito de ampla defesa – alegações que, diante
dos fatos, não podem ser acolhidas -, o interessado nem juntou as 3 (três) notas fiscais,
nem os seus comprovantes de pagamentos, razão por que não há como excluí-las do rol
das 107 (cento e sete) notas fiscais cujas cópias e pagamentos não foram apresentados,
e, assim, a exigência deve ser mantida relativamente a todas as 107 notas.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

Contrapondo os argumentos da DRJ, a recorrente assim argumenta:
a) Quanto às notas fiscais 26, 43 e 46, alega que a DRJ tenta inovar o
lançamento, alterando a motivação de “inexistência/falta de comprovação
de notas fiscais” para “notas fiscais já pagas”;
b) No que se refere ao restante das notas, argumenta que a Volkswagen não
as localizou, haja vista que as “datas referenciadas” no Termo de
Diligência Fiscal delimitavam o período de 12/02/2008 e 02/10/2008, mas
que posteriormente a empresa constatou que suas emissões ocorreram em
datas anteriores, o que motivou a reposta da Volkswagen de não tê-las
encontrado;
c) Aduz que a relatora, na ânsia de manter a autuação, perdeu completamente
a noção de lógica ao não considerar que as 58 notas fiscais, de mesmo
número e valor, não seriam as mesmas informadas na conta
FORNECEDORES;
d) Em seguida, argumenta que a exigência complementar dos comprovantes
de pagamento das notas fiscais, por parte da relatora, altera a motivação do
lançamento, vez que o caso trata de autuações distintas, baseado em notas
“supostamente inexistentes” e “supostamente já pagas”;
e) Acrescenta que, passado longo período desde a Impugnação, a empresa
conseguiu encontrar mais 25 notas fiscais das 46 que ainda restavam ser
comprovadas a existência.
Penso que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, quanto às alegações de alteração na motivação do auto, frisa-se que,
como já visto no tópico anterior, a motivação do lançamento foi a “manutenção no passivo de
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada” (art. 281, III, RIR/99).
Ou seja, independentemente da segregação pela fiscalização das notas em 02
grupos, fato é que foram enquadradas no mesmo dispositivo.
Como a fiscalizada sequer apresentou as notas de 01 a 107, durante o
procedimento fiscal, a decorrência lógica é a presunção por “exigibilidade não comprovada”.
Não pode, agora, a recorrente apresentar tais notas com o intuito de beneficiar-se da própria
torpeza, com o frágil argumento de alteração da motivação do lançamento.
Ademais, tem-se que o fato de terem sido apresentadas notas fiscais após o
encerramento do procedimento fiscal não afasta a necessidade de comprovação da exigibilidade
das obrigações, haja vista que no procedimento fiscal não foram apresentadas as notas e os
comprovantes de pagamento ao auditor.
A recorrente leva a crer, em suas peças de defesa, que a mera apresentação das
notas fiscais é suficiente para afastar a infração. Contudo, ainda que se considerasse que as notas
fiscais apresentadas são as mesmas contidas nas sua conta de passivo, o relevante para afastar a
infração é saber se aquela obrigação era exigível.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

Tanto é, que um dos itens constantes do Termo de Reintimação Fiscal (e-Fls. 718
e ss), que não fora atendido, é justamente a apresentação de esclarecimentos acerca dos
pagamentos. É o que se verifica:

Ou seja, se os pagamentos tivessem sido realizados antes do balanço, deveria a
fiscalizada esclarecer o motivo dos valores ainda constarem em conta de passivo. Por outro lado,
se os pagamentos tivesse sido efetuados após 31/12/2008, nesse caso, sim, a autuação poderia ser
afastada, vez que restaria comprovada a exigibilidade da obrigação neste balanço.
Entretanto, o que se verifica no presente caso é uma situação em que a interessada
sequer possui grande parte das notas; as notas apresentadas possuem divergências de datas
(emitidas em 2006 e 2007) com as informações constantes na conta Fornecedores (emitidas em
2008); e a interessada insiste em não apresentar os comprovantes de pagamentos. Elementos
estes que só corroboram a existência do passivo fictício.
Desta feita, não tendo a recorrente comprovado a exigibilidade das obrigações
referente as notas fiscais 01 a 107 conforme acima explicitado, entendo por negar provimento ao
recurso quanto às alegações deste tópico.

Tópico “IV.II – NOTAS FISCAIS DOS ITENS 108 A 248 (141 NOTAS)”
No que se referem às notas fiscais 108 a 248, vejamos inicialmente os
fundamentos da DRJ que indeferiram o pleito do contribuinte:
e-2) notas fiscais de 108 a 248 (fls.712/715)
95 Foi o interessado que, em sede de procedimento fiscal, discriminou a conta
Fornecedores como sendo composta por 325 (trezentas e vinte e cinco) notas fiscais (rol
às fls.404/414), reprise-se.
96 Das 325 notas fiscais, 77 (setenta e sete) não foram glosadas, 107 (cento e sete) já
foram examinadas na alínea anterior, e 141 (cento e quarenta e uma) serão agora
examinadas, nesta alínea “e-2”.
97 Embora constando do rol de Fornecedores a Pagar (31.12.2008) fornecido pelo
interessado, a Volkswagen informou à fiscalização que as 141 ditas notas já haviam sido
pagas.
98 A lei (nossos itens 44 a 56) presume que a manutenção no Passivo de obrigações já
pagas configura omissão de receitas.
99 Para afastar a imputação, o interessado invoca o Decreto no 6.687, de 11 de
dezembro de 2008, que reduziu/alterou a alíquota de Imposto sobre Produtos
Industrializados –IPI incidente sobre veículos, autorizando as concessionárias (o
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

interessado) a efetuarem a devolução ficta ao produtor daqueles veículos novos que
ainda não tivessem sido negociados até 12 de dezembro de 2008:
Art. 3o. As distribuidoras de que trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro de 1979,
poderão efetuar a devolução ficta ao produtor dos veículos novos de que trata este
Decreto, existentes em seu estoque e ainda não negociados até 12 de dezembro de 2008,
mediante emissão de nota fiscal de devolução.(grifos nossos)
§ 1o. Da nota fiscal de devolução deverá constar a expressão “Nota Fiscal emitida nos
termos do art. 3o do Decreto no 6.687, de 11 de dezembro de 2008”.
100 Ao produtor (Volkswagen) caberia, então, registrar a devolução e promover a saída
ficta para a mesma concessionária (o interessado), porém, com a nova alíquota de IPI:
Art. 3o (...)
§ 2o O produtor deverá registrar a devolução do veículo em seu estoque, efetuando os
devidos registros fiscais e contábeis, e promover saída ficta para a mesma
concessionária com a utilização da alíquota vigente no momento da emissão da nota
fiscal.
]§ 3o A devolução ficta de que trata o caput enseja para o produtor direito ao crédito
relativo ao IPI que incidiu na saída efetiva do veículo para a concessionária.
§ 4o O produtor fará constar da nota fiscal do novo faturamento a expressão “Nota
Fiscal emitida nos termos do art. 3o do Decreto no 6.687, de 11 de dezembro de 2008,
referente à Nota Fiscal de Devolução no ....”.
101 O interessado diz que, na conta glosada, “foram lançadas duas notas fiscais para
cada um dos veículos relacionados na planilha que anexamos à presente impugnação”.
102 Na planilha que anexa à impugnação (fls.821/823), o interessado relacionou 93
(noventa e três) notas como canceladas e as suas correspondentes reemissões (desde já
se observa que, na dita planilha, há 3 notas fiscais que não figuram no rol do ora
apontado passivo fictício: 15.369, linha 2; 166.734, linha 25; e 157.094, linha 81.
103 Pois bem. Imputa-se ao interessado ter mantido, em 31.12.2008, na conta
Fornecedores a Pagar, as seguintes 141 (cento e quarenta e uma) notas fiscais, no total
de R$ 5.031.319,37, que, de acordo com a Volkswagen, já haviam sido pagas:

Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

104 O interessado diz que, em face do referido Decreto (nossos itens 99/102): a) na
aquisição dos veículos, debitou Estoques a Fornecedores; b) na devolução ficta, “optou”
por debitar “Devolução de Compras” contra Estoques; c) na reemissão da nota pela
Volkswagen, debitou Estoques e creditou novamente Fornecedores; d) e, “quando do
pagamento dos títulos, no ano de 2008”, utilizou o número da nota fiscal original,
“efetuando o correto lançamento Fornecedores a Caixa/Bancos” (nosso item 11).
105 Alega que, em face da sobredita contabilização, “restou na conta glosada
“Fornecedores” os valores de todas as notas fiscais com valor de IPI reduzido”, mas que
“as mesmas também constavam em conta de Devoluções de Compras, tendo a baixa por
compensação destas duas contas sido efetuado por nossa empresa apenas no ano de
2009, motivo pelo qual respondemos que tais notas fiscais somente foram baixadas em
2009”.
106 Afirma, que a conta Devolução de Compras, apesar de figurar no sub-grupo
Clientes, “se revela como redutora de Fornecedores, e, “injustificadamente, não foi
considerada pelo fiscal, o que afastaria a maioria das notas fiscais glosadas”.
107 Anexa a já referida (nosso item 102) planilha, na qual, de um lado, relaciona 93
(noventa e três) notas canceladas pela referida devolução ficta, no total de R$
3.462.598,22, e, de outro, as 93 (noventa e três) reemitidas pela Volkswagen. Junta,
também, 3 (três) “Razões Analíticos por Conta”, de “Devolução de Compras”
(fls.827/831), cujo somatório - R$ 3.462.598,92 - pede seja subtraído do valor da
infração: R$ 5.031.319,37 (nosso item 103).
108 Pois bem. Das 141 notas que compõem o Passivo Fictício (em exame nesta alínea
“e-2”), 90 (noventa) delas estão relacionadas na sobredita planilha, na coluna “notas
refaturadas” pela Volkswagen (para cada uma das 90 (noventa) notas foi possível
identificar, nos autos, a nota fiscal cancelada, a de devolução e a de reemissão, sendo
que as de devolução e de reemissão contêm a expressão determinada no pár.4o do art. 3o
do Decreto n°. 6.687, de 200, visto em nosso item 100).
109 Todavia, como abaixo se pode confrontar, as 90 (noventa) notas fiscais canceladas
(quadro 1) não figuram no rol das 141 notas ora em exame (quadro 2), o que elimina a
possibilidade de este item II de Passivo Fictício ter incluído valores de notas fiscais
canceladas:
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

110 Também no rol que a Volkswagen encaminhou à fiscalização, contendo as 1089
notas fiscais faturadas contra o interessado em 2008 (nosso item 60), não se vê nenhuma
das 90 (noventa) notas fiscais canceladas para reemissão.
111 Quanto aos números de chassis, que o interessado alega que deveriam prevalecer,
não foram referidos no rol de Fornecedores entregue pelo interessado (nosso item 33), e,
assim, neles a fiscalização não se poderia ter embasado.
112 Já foi visto que, das 107 notas do item I do passivo fictício, 58 (cinqüenta e oito)
foram informadas pelo interessado à Fiscalização, como tendo sido emitidas em 2008,
quando, em verdade, foram emitidas em 2006 e em 2007.
113 Agora, também, para o item II, as 93 notas fiscais canceladas, que constam da
sobredita relação manual do interessado, e, que o interessado “acredita que o Fiscal
deveria ter excluído do rol das notas fiscais de 108/248” (alínea “c” de nosso item 12),
não lhe integraram a composição.
114 Aliás, consultando a referida relação manual (o Razão Analítico da conta
Fornecedores não foi juntado aos autos) de Fornecedores em 31.12.2008, entregue à
fiscalização pelo interessado (nosso item 33), veem-se 9 (nove) números de notas fiscais
relacionados duas vezes (apenas as de n° 160.753 têm valores distintos, o que denota
que, nelas, a duplicidade pode ter decorrido de erro de fato no número da nota fiscal):

115 Anote-se que 15 (quinze) dos 18 (dezesseis) números acima (o n° 160.753, duas
vezes, e o 541.535, uma vez, constam do item II do passivo fictício em exame) não
constam do rol de notas fiscais glosadas pelo autuante (nossos itens 74 e 103), isto é,
não integram a lide (nosso item 96).
116 Pois bem. O rol com a composição do saldo da conta Fornecedores em 31.12.2008
encaminhado à fiscalização pelo interessado (fls.404/414) decorreu do Termo de
Intimação às fls.401:
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

117 Todavia, viu-se que a composição do saldo da conta Fornecedores entregue pelo
interessado à Fiscalização em atendimento à sobredita intimação contém diversas
inconsistências: notas fiscais que já haviam sido formalmente canceladas mediante
notas fiscais de devolução formalmente emitidas; números de notas fiscais em
duplicidade; números de notas fiscais que o fornecedor afirma que, em 31.12.2008, já
estavam pagas.
118 Ainda assim, o interessado diz que as notas fiscais canceladas foram lançadas na
conta Devolução de Compras, que afirma ter natureza retificadora, e que, reprise-se,
“acredita devam ser excluídas das notas elencadas no item 108 a 248” (nosso item 12).
Afirma que apenas em 2009 as teria baixado, por compensação, da conta Fornecedores.
119 O Balanço Patrimonial de 31.12.2008 informa que não há contas, nem no Ativo
(fls.24), nem no Passivo (fls.26) Circulantes, de natureza retificadora.
120 A conta Devolução de Compras geralmente é de natureza transitória, já que o seu
saldo é anulado, ao final do período, por contrapartida em conta de Estoques.
121 Todavia, conforme Balancete às fls.824 e 842, a dita conta integra o Ativo
Circulante, subgrupo “Contas de Clientes”, e, segundo o seu Razão Analítico, às
fls.827/831, nela foram lançadas as 93 (noventa e três) novas fiscais canceladas
relacionadas na planilha que o interessado trouxe às fls.821/823.
122 Se o interessado optou por contabilizar as ditas devoluções fictas como direitos
patrimoniais, e espera que a pendência em Fornecedores se compense com idêntica
pendência em Ativo, disso deve fazer provas, o que não foi o caso, nem em sede de
procedimento, nem de impugnação.
123 Além disso, tal compensação não aproveitaria o interessado porque, como se viu,
nas notas fiscais que integram o rol do Passivo Fictício não figura uma única nota fiscal
cancelada. Também no rol de notas fiscais relacionadas pela Volkswagen, como tendo
sido emitidas contra o interessado ou pagas até 31.12.2008, não se vê uma única
daquelas notas fiscais canceladas por força da devolução ficta.
124 Ante a isso, rejeita-se o pedido do interessado para que, deste item do Passivo
Fictício, no valor de R$ 5.031.319,37, sejam excluídos R$ 3.462.598,92 a título de
Devolução de Compras.
125 O interessado alega, também, que “quando do pagamento dos títulos em 2008, pelo
fato de muitos deles terem sido descontados no Banco Volkswagen, utilizamos o valor e
o número da nota fiscal original para o pagamento e não o número da nova nota fiscal
com IPI reduzido, efetuando o correto lançamento Fornecedores a Caixa/Bancos”
(nosso item 11, alínea “g”).
126 Como já se viu, no rol de todas as notas fiscais emitidas pela Volkswagen contra o
interessado em 2008 não consta uma das 93 (noventa e três) notas fiscais que foram
canceladas/devolvidas em face do Decreto no 6.687, de 2008. E, embora alegue que, ao
efetuar o pagamento, em 2008, com o número das notas fiscais canceladas, tenha levado
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

tal pagamento a débito da conta Fornecedores, nestes figuram 63 (sessenta e três) das 90
(noventa) notas fiscais canceladas/devolvidas relacionadas na planilha às fls.821/823.
127 O interessado alega, ainda, que, além da subtração, do total deste item (R$
5.031.319,37), do valor da Devolução de Compras (R$ 3.462.598,92), deve-se subtrair o
valor de R$ 1.568.720,45, relativo a “Adiantamento a Fornecedores”.
128 Aduz que como lhe faculta a boa regra contábil, muitos de seus pagamentos são
lançados diretamente na conta de “Adiantamentos a Fornecedores”, e que, no caso, “tais
pagamentos só foram baixados das contas de Adiantamentos e de Fornecedores no
decorrer do ano de 2009”.
129 Em princípio, espera-se que os adiantamentos a fornecedores reduzam a obrigação
com estes, tão logo as mercadorias correspondentes aos adiantamentos sejam entregues.
Se, no entanto, o interessado recebeu a mercadoria e, ainda assim, os valores das
obrigações (notas fiscais) correspondentes permaneceram na conta Fornecedores, cabe-
lhe provar tal excepcionalidade.
130 Entretanto, não há nos autos provas das alegações do interessado.
131 No Balanço Patrimonial, a conta “Adiantamentos a Fornecedores” figura no Ativo
Circulante pelo total de R$ 2.180.031,14 (fls.24). No Balancete, a conta Adiantamentos
a Fornecedores tem a seguinte composição (fls.843):

132 A primeira das sobreditas contas (Adiantamentos-VW) é a única a se referir
expressamente a adiantamentos à Volkswagen. Em sua composição (Balancete de
Verificação Consolidado, às fls.863) e nos lançamentos em seu Razão Analítico
(fls.832/841), não se vê nenhuma das notas fiscais que integram o Passivo Fictício:

133 Quanto às demais subcontas de Adiantamento a Fornecedores, o interessado não
lhes junta os correspondentes Razões Analíticos.
134 Desse modo, não há como acolher a solicitação do interessado para que, da conta
Fornecedores, seja subtraído o saldo da conta “Adiantamentos a Fornecedores”.
135 O interessado alega que o Fiscal não analisou minuciosamente as datas de
pagamento e não observou que algumas das notas fiscais relacionadas pela Volkswagen
apresentam sua data de pagamento anterior à data de emissão”, nem “se preocupou em
saber até quando a Volkswagen guarda os registros de notas fiscais, o que justificaria o
fato de esta “não ter encontrado as notas mais antigas”. Alega que o fiscal também não
verificou “se as datas de pagamento transcritas na planilha seriam datas em que aquela
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

empresa desconta os títulos no Banco Volkswagen, e não quando o cliente quita os
mesmos”.
136 Como já foi observado, o ônus de elidir a presunção legal deve suportado pelo
interessado, e não pela Volkswagen, de forma que as alegações do interessado quanto às
“preocupações do fiscal” não merecem acolhida.
137 Assim, ao interessado caberia, de plano, relacionar quais, dentre as 1.089 (mil e
oitenta e nove) notas fiscais relacionadas pela Volkswagen (nosso item 60) que não
teriam sido, como alega, “examinadas cuidadosamente pelo Fiscal”.
138 Todavia, o interessado não aponta quais seriam tais notas, nem lhes comprova o
pagamento posterior a 31.12.2008.
139 De qualquer forma, de fato, em 227 (duzentas e vinte) das notas fiscais
relacionadas, às fls.646/668, debaixo de 3 (três) diferentes CNPJs da Volkswagen (uma,
debaixo do CNPJ de final 0057-04, às fls.648, e duzentas e vinte e seis debaixo do
CNPJ de final 0024-46, às fls.664/668), a data informada na coluna “Emissão” é
posterior à informada na coluna “Data Pagamento”.
140 Das sobreditas 227 notas fiscais, apenas 29 (vinte e nove) constam do rol do
Passivo Fictício de que trata a alínea “e-2” em exame. Porém, nenhuma figura no rol
das notas fiscais que o interessado informou que haviam sido canceladas em face do
Decreto no 6.687, de 2008 (fls.821/823):

Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

141 Ainda que assim não fosse, a defasagem entre as datas nas colunas de “Emissão” e
as nas de “Pagamento”, e a regular sequência numérica, ao longo do rol, das notas
fiscais permitem concluir que houve erro de fato: a informação própria da coluna
“emissão constou na de “pagamento”.
142 De qualquer forma, o interessado não traz, em sede de impugnação, a prova de
pagamento das sobreditas notas, que, assim, devem ser mantidas no rol do Passivo
Fictício.
143 Conclui-se, então, que relativamente a este item 2, não foram demonstradas as
alegações do interessado de que as 141 notas fiscais (de 108 a 248) foram oriundas de
refaturamento, e, assim, a imputação de omissão de receitas não restou elidida.
Em sede recursal, a recorrente assim contrapõe os argumentos do acórdão
atacado:
i.
Argumenta que a relatora ignorou completamente as explicações e
demonstrações de que as notas fiscais foram pagas pelo número antigo,
motivo pelo qual não figuraram no rol das 141 notas fiscais, onde
constavam as novas notas fiscais que foram baixadas em 2008 com os
valores constantes da conta devoluções de compras;
ii.
Alega que o fiscal e a relatora não consideraram o saldo de conta
retificadora da conta glosada fornecedores, onde constam notas fiscais de
compra de veículos à Volkswagen;
iii.
Complementa que, da mesma forma, não consideraram o saldo de outra
conta retificadora da conta Fornecedores, “Adiantamentos a Fornecedores”
no 10030;
iv.
Aduz, por uma necessidade de agilidade na contabilização dos
pagamentos, e conforme faculta a contabilidade, muitos dos pagamentos
dos fornecedores foram lançados diretamente na conta de “Adiantamento a
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

Fornecedores” para posteriormente serem baixados com seu respectivo
saldo na conta de “Fornecedores”, como ocorreu no ano de 2009.
v.
Por fim, conclui que todo o valor das notas fiscais dos itens 108 a 248
encontra-se em contas flagrantemente redutoras da conta glosa
“Fornecedores”, justificando o motivo pelo qual a Volkswagen considerou
as mesmas como pagas no ano de 2008, o que realmente só ocorreu no
decorrer no ano de 2009.
Como já visto, as referidas notas foram enquadradas na omissão de receitas pela
manutenção no passivo circulante de obrigação já paga. Tanto que a fiscalização intimou e
reintimou o contribuinte a apresentar a comprovação dos pagamentos:

No mesmo sentido, o acórdão recorrido também aponta a necessidade dos
comprovantes de pagamentos, e novamente a contribuinte permanece inerte.
Verifica-se, portanto, que a recorrente, utilizando-se de argumentos e manobras
contábeis, novamente tenta se esquivar da principal prova para afastar a presente omissão de
receitas, qual seja, o comprovante de pagamento de cada nota fiscal.
Ora, se a recorrente alega que os pagamentos somente ocorreram no ano de 2009,
onde estão os comprovantes de pagamentos? Penso que tais provas não são tão difíceis assim de
serem apresentadas.
Desta feita, por concordar com os argumentos do acórdão de 1a instância, e pela
ausência de provas hábeis a afastar a infração, entendo pela manutenção da decisão recorrida.

Tópico “V.I – DA INDEVIDA RETIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE PIS E COFINS
PELA DECISÃO DA DRJ/RJ1”
No que se refere ao lançamento de PIS e COFINS, observa-se que o resultado do
julgamento foi por maioria de votos, vez que o julgador Marcus Vinícius Melo Soares votou pela
não retificação da data de ocorrência do fato gerador das referidas contribuições.
Assim prevaleceu o entendimento da DRJ:
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

f) Pis e Cofins
144 O interessado diz que “apesar de a planilha elaborada pela Volkswagen apresentar
valores em diversos meses do ano de 2008, observamos que “todo o valor de Pis e
Cofins foi exigido no mês de dezembro daquele ano, contrariando, o lançamento, mais
uma vez, os ditames legais aplicáveis à matéria, o que reforça a conclusão de sua
nulidade”.
145 Nulos são os atos proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, e, como já visto, a nulidade não foi acolhida.
146 Os valores que integram a base de cálculo da exigência do Pis e da Cofins foram
extraídos da composição da conta Fornecedores entregue pelo próprio interessado.
Deles, o interessado foi várias vezes intimado a apresentar a cópia das notas fiscais e/ou
os correspondentes comprovantes de pagamento.
147 Se, por lapso material, quando da emissão dos Autos de Infração de Pis e de Cofins,
os sobreditos valores não foram agrupados por mês, impõe-se a correspondente
retificação, que não implica majoração da exigência principal ou inovação na apuração
de fato gerador, e cuida apenas de promover o agrupamento, por mês de emissão, das
notas fiscais que integram a omissão de receitas apurada, de forma que tal retificação
não enseja nulidade porque nenhum prejuízo causou, na hipótese, à defesa do
interessado. Não fosse assim, toda retificação que a autoridade julgadora promovesse no
lançamento implicaria a nulidade deste.
E assim concluiu:
161 Em decorrência da exigência de IRPJ, foram lavrados Autos de Infração de CSLL,
PIS e COFINS (reflexos/decorrência).
162 A eles se deve aplicar o mesmo tratamento dispensado ao IRPJ, por força da relação
de causa e efeito entre este e os demais tributos, devendo ser retificadas, nos
lançamentos do Pis e da Cofins, as datas de ocorrência do fato gerador, como a seguir:

Quanto a este ponto, a recorrente alega que, ao contrário da equivocada conclusão
da relatora da DRJ, a retificação dos lançamentos de PIS e COFINS representou flagrante
agravamento da exigência, uma vez que restariam majorados os montantes de juros incidentes
sobre os valores transferidos para meses anteriores a dezembro.
Argumenta que foi subvertido o elemento temporal do auto de infração, vez que
os fatos geradores do PIS e da COFINS são mensais, enquanto o lançamento se deu com
periodicidade anual, o que macula todo o lançamento.
Quanto a este ponto, a recorrente parece-me ter parcial razão.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

Vejamos.
Quanto ao referido tema, importante deixar consignado a importância que os Art.
142 e 144, do CTN, atribuem ao aspecto temporal do fato gerador da obrigação tributária:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
(...)
Segunda a melhor doutrina, o critério temporal é aquele no qual se encontram as
coordenadas de tempo em que, se ocorrer o fato descrito no critério material, irromperá a relação
jurídica prescrita pelo consequente normativo.
Trata-se de um critério de fundamental importância, pois é o que permite a
identificação do preciso instante em que nasce o vínculo jurídico que liga o sujeito ativo e o
sujeito passivo numa relação de direitos e deveres.
Tanto o art. 1o da Lei no 10.637/02, que embasou o lançamento do PIS, como o
art. 1o, da Lei no 10.833/03, que embasou o lançamento da COFINS, determinam que referidas
contribuições incidem sobre o total das receitas auferidas no mês.
Contudo, no caso dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal efetuou os
lançamentos de PIS e COFINS atribuindo para todas as diferenças omissões de receitas apuradas
a data de 31/12/2008, é o que se verifica:
RECORTE DO AUTO DE INFRAÇÃO DA COFINS (E-FL. 745)

RECORTE DO AUTO DE INFRAÇÃO DO PIS (E-FL. 750)
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

Ou seja, foram utilizados os mesmos períodos de apuração do IRPJ e da CSLL,
que possuem apuração anual, completamente diferente das referidas contribuições.
Desse modo, entendo que o vício apontado no presente processo tem íntima
relação com os elementos constitutivos da obrigação tributária, mormente a identificação do
critério temporal de incidência tributária, um dos elementos fundamentais e intrínsecos do
lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação
tributária em concreto.
Tais elementos constitutivos antecedem e são preparatórios à formalização do
crédito tributário, o qual se dá no momento seguinte, mediante a lavratura do auto de infração,
seguido da ciência ao sujeito passivo, quando, aí sim, deverão estar presentes os seus requisitos
formais, extrínsecos.
Trata-se, portanto, de um evidente vício material.
Ademais, entendo que não compete à autoridade julgadora de 1a instância realizar
a “retificação” do lançamento, haja vista que a revisão de ofício do lançamento compete à
autoridade administrativa, conforme disciplina o art. 149, CTN.
Além disso, o Parágrafo Único deste dispositivo estabelece que “a revisão do
lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública”. No caso
em exame, o lançamento refere-se ao ano-calendário 2008, e o acórdão da DRJ fora proferido em
24 de julho de 2014, ou seja, já havia ocorrido a extinção do direito da Fazenda Pública de fazê-
lo.
Por outro lado, entendo que deve ser mantida a parte dos lançamentos de PIS e
COFINS referente à dez/2008, vez que foram lançados na competência correta.
Utilizando-se, portanto, a planilha elaborada pela DRJ, devem ser mantidos os
lançamentos de R$ 277.075,56 de COFINS (parte exonerada: R$ 369.799,92), e de R$ 60.154,56
de PIS (parte exonerada: R$ 80.285,46).
Pelo exposto, entendo que o recurso voluntário merece parcial provimento quanto
a este ponto.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL, PIS E COFINS)
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725811/2012-98

O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, PIS, e COFINS por se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ,
excetuando-se as peculiaridades da regra-matriz de incidência tributária de cada tributo, como o
caso da parte exonerada de PIS e COFINS.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento tão-somente para exonerar parte
do lançamento de PIS no valor de R$ 80.285,46, e de COFINS no valor de R$ 369.799,92.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1952
DF CARF MF
Original